Tribunal: TJPA
Processo: 0006376-22.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006376-22.2016.8.14.0019

APELANTE: MANOEL DA PAZ DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS.

1. Consoante jurisprudência pacificada no STJ, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios” (AgRg no AREsp n. 865331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/03/2017).

2. Na espécie, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio da prova testemunhal colhida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pela palavra da vítima que ostenta especial relevância, afigurando-se suficiente para arrimar a condenação do réu pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR PERSONALIDADE. PREJUDICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

3. Segundo diretriz jurisprudencial da Corte Especial, “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (AgRg no REsp n. 1.788.574/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019), hipótese retratada nos autos, diante da afirmação da vítima de que o acusado e seu comparsa colocaram um pedaço de madeira bloqueando a estrada a fim de obrigar os condutores a pararem seus veículos, restando evidenciado maior grau de reprovabilidade na conduta que extrapola o tipo penal, o que autoriza a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

4. Em relação à personalidade do agente, o juízo sentenciante considerou neutra, restando prejudicado o recurso defensivo neste ponto.

5. Não obstante, apesar da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

EXCLUSÃO
DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 EM RAZÃO DA PRESENÇA CUMULATIVA DE DUAS MAJORANTES. TESE PREJUDICADA. PLEITO DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

6. No caso dos autos, a vítima foi enfática em afirmar que o apelante portava arma de fogo durante a execução do crime, assim, embora o artefato não tenha sido apreendido e periciado, não se justifica a exclusão da majorante da dosimetria da pena, pois “segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (STJ, HC n. 534.076/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 02/03/2020).

7. Ademais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (HC n. 380.712/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 24/02/2017), circunstância evidenciada no caso concreto, pois o depoimento da vítima foi seguro no sentido de que o assalto foi cometido pelo réu, na companhia de um indivíduo não identificado, o que autoriza a manutenção da causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CP.

8. Outrossim, a despeito do reconhecimento de duas causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não houve exasperação acima do mínimo legal, tendo o magistrado sentenciante majorado a pena no patamar de 1/3 (um terço), de modo que o recurso defensivo resta prejudicado neste quesito.

9. Por derradeiro, importante ressair que “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT, Apelação Criminal n. 00040939520188070004, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021).

10. Na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu o sistema bifásico de dosimetria, sendo que a quantidade de dias-multa foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, em obediência ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sobrevindo, ao final, a pena definitiva de 40 (quarenta) dias-multa, enquanto o valor do dia-multa foi fixado no mínimo-legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme previsto no art. 49, § 1º, Código Penal, o que demonstra que o juiz não descurou da situação econômica do réu, de maneira que a pena pecuniária deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 13
/11/2023 a 21/11/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MANOEL DA PAZ DE SOUSA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Curuçá, que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, à época capitulado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 06 de dezembro de 2015, por volta das 19h30min, a vítima RONALD DA PAIXÃO SILVA trafegava em sua motocicleta HONDA BIZ, cor cinza, ano/modelo 2009/2009, placa JVO-9326, quando avistou um pedaço de madeira bloqueando a estrada e parou seu veículo, oportunidade em que foi abordado por dois sujeitos, os quais lhe apontaram uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram a sua motocicleta. Posteriormente, em sede policial, a vítima identificou o denunciado MANOEL DA PAZ DE SOUSA como autor da prática delitiva, acrescentando inclusive que Manoel era o meliante que portava a arma de fogo no momento do assalto. O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia, ocasião em que negou a autoria do delito, enquanto o coautor do delito não foi identificado e a
res furtiva
não foi recuperada. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela instauração da competente ação penal e condenação do denunciado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 6050147).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 6050157).

Em razões recursais, a defesa pleiteia:
a) a absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

e subsidiariamente
b) a reforma da pena-base, a fim de afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade e à personalidade,
considerando a inexistência de elementos que autorizem a negativação dos referidos vetores;
c) a exclusão da majorante do uso de arma,
uma vez que não houve apreensão do armamento, tampouco laudo técnico comprovando o seu potencial lesivo;
d)

o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
, tendo em vista que o coautor da prática delitiva não foi identificado, gerando incerteza quanto à participação de mais de um agente no crime;
e) a exasperação de apenas 1/3 (um terço) na hipótese de manutenção das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas,
nos termos da Súmula nº 443 do STJ;
f) a isenção ou a diminuição da pena de multa
, em decorrência da condição de hipossuficiência econômica do apelante (ID 6050159-6050160).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada (ID 6050161).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6050365-6050367).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso, tendo em vista sua adequação e tempestividade.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou o réu, ora Apelante, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, previsto
no

artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
tendo a defesa requerido em síntese:
a) absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;
b) a reforma da pena-base, a fim de afastar a valoração negativa atribuída à culpabilidade e à personalidade,
considerando a inexistência de elementos que autorizem a negativação dos referidos vetores;
c) a exclusão da majorante do uso de arma,
uma vez que não houve apreensão do armamento, tampouco laudo técnico comprovando o seu potencial lesivo;
d)

o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
, tendo em vista que o coautor da prática delitiva não foi identificado, gerando incerteza quanto à participação de mais de um agente no crime;
e) a exasperação de apenas 1/3 (um terço) na hipótese de manutenção das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas,
nos termos da Súmula nº 443 do STJ;
f) a isenção ou a diminuição da pena de multa
, em decorrência da condição de hipossuficiência econômica do apelante.

Delimitados as teses vertidas no apelo,
passo a análise do mérito recursal,
diante da inexistência de teses preliminares.

I.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

Inicialmente, a defesa pugna pela
absolvição por insuficiência probatória
com esteio no art. 386, VII, do CPP,

alegando que a palavra da vítima não pode, por si só, sustentar um decreto condenatório, especialmente considerando que o apelante negou a autoria da conduta delitiva, inclusive informando que estava em “uma festa dançante com o policial aposentado Nonato” no dia e horário em que se desenvolveu a prática delituosa.

Na espécie, em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal, verifica-se que não prospera a tese de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que
a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas
por meio da prova testemunhal colhida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pela palavra da vítima que ostenta especial relevância, afigurando-se suficiente para arrimar a condenação do réu pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

Nessa toada, consigne-se que a vítima
RONALD DA PAIXÃO SILVA
descreveu de forma pormenorizada as circunstâncias do fato delituoso, relatando em juízo que:

“
No dia 06/12/15, por volta das 19:30 horas, trafegava em sua motocicleta Honda Biz e ao passar pela ponte do piquiá avistou um pau no meio da estrada,
quando viu dois homens que lhe apontaram uma arma de fogo e anunciaram o roubo, um dos meliantes foi o réu Manoel da Paz
; que roubaram a sua motocicleta e esta jamais foi recuperada;
que em diligência no dia seguinte na localidade do KM 39, avistou o acusado Manoel da Paz e o reconheceu como um dos autores do assalto, ocasião em que acionou a polícia
;
que perguntado se já conhecia Manoel? O mesmo respondeu que não, apenas ouvia falar do mesmo como ladrão de moto e o reconheceu quando avistou naquela localidade
; que perguntado se a sua moto foi recuperada? O mesmo respondeu que não;
que perguntado quem portava a arma de fogo na hora do assalto? O mesmo respondeu que era Manoel; que perguntado se estavam encapuzados? O mesmo respondeu que Manoel estava com uma camisa amarrada na cabeça, mas dava para ver o seu rosto”
(ID 6050153, pág. 4, grifos nossos)
.

Outrossim, na esfera policial, o
PM Edson da Silva Amaral
relatou que
“recebeu uma ligação de um subtenente onde este informava que o acusado, que supostamente teria roubado a motocicleta da vítima foi visto em uma transversal no km 39”
, tendo a guarnição se dirigido ao local informado e encontrado o nacional
MANOEL DA PAZ, de alcunha “Lorão”, “o qual foi reconhecido pela vítima, que afirmou não ter dúvida sobre a autoria do roubo
” (ID 6050142, pág. 4). No mesmo sentido, o
PM

Diego Braga Modesto
declarou que estavam em ronda policial na cidade de Terra Alta, momento que avistaram o nacional identificado como Ronald da Paixão Silva, o qual informou que havia sido vítima de roubo de sua motocicleta na noite anterior, por volta de 19h30min, afirmando que tinha condições de reconhecer o autor do assalto. Em sequência, receberam uma ligação de um subtenente onde este informava que o acusado, que supostamente teria roubado a motocicleta de RONALD, foi visto em uma transversal no km 39, tendo a guarnição se deslocado até o local informado onde encontrou
MANOEL DE PAZ, de alcunha “Lorão”
, ocasião em que
“a vítima

RONALD afirmou não ter dúvida sobre a autoria do roubo”,
acrescentando que o acusado
“estava
com uma camisa de cor azul, amarrada na cabeça e estava armado com uma arma de fogo e estava na companhia de outro nacional alto, magro, pele clara”
(ID 6050143, pág. 1), narrativa que foi inteiramente corroborada pelo policial militar
Madson Moraes Modesto
(ID 6050143, pág. 2).

Em contraponto, a tese absolutória defensiva centra-se no depoimento do réu
MANOEL DA PAZ DE SOUSA
que, por sua vez, negou a autoria delitiva, afirmando que “acha que foi criação da polícia lhe acusando, pois sempre que pratica um crime, sempre assume a autoria e não tem por que negar quando pratica”, e ao ser perguntado onde estava no dia do crime, respondeu que “estava em uma festa dançante com o policial aposentado Nonato, residente no KM 39 em uma localidade do município de Terra Alta” (ID 6050153, págs. 5-6).

Entrementes, o álibi apresentado pelo acusado não restou provado nos autos, não se incumbindo a defesa de fazer prova da alegação conforme impõe o art. 156,
caput,
do CPP, de modo que a tese da negativa de autoria encontra-se isolada e destituída de qualquer amparo probatório capaz de desconstituir as provas produzidas pela acusação.

Neste espeque, conclui-se que as declarações da vítima são coerentes com os demais elementos do contexto probatório, sendo a prova produzida suficiente para sustentar a condenação do acusado. A esse respeito, importa deixar bem vincado que
o Colendo STJ há muito entende pela inadmissibilidade da tese de insuficiência de provas sob o argumento de suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, que ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova
(vide
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/12/2017, cf.
https://bit.ly/3TKPY5l
), hipótese retratada nos autos.

Acrescente-se, ainda,
a

possibilidade de utilização de provas indiciárias para a formar a convicção do julgador quando tais elementos são corroboradas por outras provas produzidas em juízo
, como se deu no caso sob exame, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
a condenação pode se basear em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
, Relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022, cf.
https://bit.ly/3VDdzqm
).

Ante o quadro, considerando que a palavra da vítima detém especial relevância e foi corroborada por outros elementos de prova produzidos nos autos,

é de rigor

reconhecer a comprovação da materialidade e autoria delitivas, de modo que não prospera a tese de absolvição por insuficiência probatória.

II. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. PREJUDICADO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 EM RAZÃO DA PRESENÇA CUMULATIVA DE DUAS MAJORANTES. TESE PREJUDICADA. PLEITO DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

Afastado o pleito absolutório, verifico que a defesa postula pela
reforma do cálculo dosimétrico
, com a consequente
fixação da pena-base no mínimo legal,
sob o fundamento de que
as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade foram valoradas de forma inidônea
.

Neste particular, registro que o vetor da culpabilidade foi negativado pelo magistrado sentenciante sob o fundamento de que “o réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura” (ID 6050157, pág. 4), tendo a defesa se insurgido contra tal valoração por entender que a conduta realizada pelo agente foi própria do tipo e não extrapolou qualquer grau máximo de reprovabilidade.

No entanto,
a vítima em seu depoimento afirmou que o acusado e seu comparsa colocaram um pedaço de madeira bloqueando a estrada a fim de obrigar os condutores a pararem seus veículos
, de modo que se é certo que a negativação da culpabilidade demanda um
plus
de reprovabilidade que fuja “ao simples alcance do tipo penal” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória
: teoria e prática. 16ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 133), não é menos certo que “
a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade
” (AgRg no REsp n. 1.788.574/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019, cf.
https://bit.ly/3JAZSCQ
),
razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Em relação à
personalidade do agente
, a despeito do que sustenta a defesa
, o juízo monocrático a considerou neutra
, afirmando que “não foram coletados elementos relevantes acerca da conduta social e personalidade” (ID 6050157, pág. 4), de tal sorte que o recurso defensivo resta prejudicado neste ponto.

Não obstante, apesar da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23/TJPA).

Ademais, a defesa requer a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
sob o argumento de que não houve apreensão do armamento e laudo técnico comprovando o seu potencial lesivo.

Nesse quesito, ressalte-se que
a valoração da majorante relativa ao emprego de arma de fogo obedecerá ao regime legislativo em vigor à época do fato delituoso, cometido em 06/12/2015, não estando sujeito, portanto, aos rigores da Lei n. 13.654/2018
, que elevou o patamar de aumento para 2/3 (dois terços), quando antes o mínimo de aumento era de 1/3 (um terço). Com isso, presta-se obediência ao postulado da vedação da aplicação de
novatio legis in pejus
, bem como respeita-se o princípio da continuidade normativa típica, incidente ao caso conforme salientado pela jurisprudência pátria (vide TJAM,
ApCrim n. 0602051-17.2018.8.04.0001
, Relator Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, Primeira Câmara Criminal, DJe 18/07/2019, cf.
https://bit.ly/3VsL4vn
).

Não obstante, a tese defensiva não prospera, pois
“segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
(STJ,
HC n. 534.076/SP
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 02/03/2020), hipótese retratada nos autos, pois a vítima foi enfática em afirmar que o apelante portava arma de fogo durante a execução do crime.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado, a saber:
“É
desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

(Súmula n. 14/TJPA).

Outrossim, a defesa pleiteia o
afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas
, tendo em vista que o coautor da prática delitiva não foi identificado, gerando incerteza quanto à participação de mais de um agente no crime.

Ocorre que, na espécie, o depoimento da vítima foi seguro no sentido de que o assalto foi cometido pelo réu, na companhia de um indivíduo não identificado, o que comprova o concurso de agentes e autoriza a manutenção da causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CP.

A esse respeito
“a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(
HC n. 380.712/RS
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 24/02/2017, cf.
https://bit.ly/3LGOzMl
), circunstância evidenciada no caso concreto, de maneira que
“
quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com um comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado, tornando irrelevante a identificação do coautor”
(TJPA, Apelação Criminal n. 0005693-94.2013.8.14.0049, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, DJe: 06/10/2022, cf.
https://bit.ly/3JSWEfp
).

De outra banda, não subsiste o argumento de malferimento da
Súmula 443 do STJ
na terceira fase da dosimetria da pena, pois a despeito do reconhecimento de duas causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não houve exasperação acima do mínimo legal, tendo o magistrado majorado a pena no patamar de 1/3 (um terço), conforme assentado na sentença (ID 6050157, pág. 4), de modo que
o recurso defensivo resta prejudicado neste quesito.

Por derradeiro, a defesa requer
a isenção ou diminuição da

pena de multa,
diante da condição de hipossuficiência econômica do apelante, além da isenção do pagamento de custas processuais.

Em relação à fixação da pena de multa, a doutrina esclarece que “a dosimetria da pena de multa passará por dois momentos distintos, por isso temos o denominado sistema bifásico de dosimetria (quantidade e valor). Porém, a quantidade de dias-multa, que se refere a apenas um dos momentos previstos, submeter-se-á ao sistema trifásico para a fixação da pena, enquanto o valor do dia-multa, que se refere ao outro momento previsto, sujeitar-se-á à situação econômica do sentenciado” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória
: teoria e prática. 16ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 365).

Outrossim, consigne-se que sendo a multa sanção de caráter penal, eventual isenção viola o princípio da legalidade, uma vez que prevista cumulativamente no preceito secundário do art. 157 do CP.

À propósito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.227.478/DF
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 19/12/2018, cf.
https://bit.ly/3lsqUUZ
).

Ressalte-se que, no tocante a quantidade de dias-multa, a Corte Especial placitou entendimento de que
“a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento”
(STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 10/05/2019, cf.
https://bit.ly/3ZZiGmW
).

Na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu o sistema bifásico de dosimetria, sendo que
a quantidade de dias-multa
foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, em obediência ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sobrevindo, ao final, a pena definitiva de 40 (quarenta) dias-multa, enquanto o
valor do dia-multa
foi fixado no mínimo-legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme previsto no art. 49, § 1º, CP.

Nesse contexto, verifica-se que a situação econômica do sentenciado foi levada em consideração no momento da definição do valor do dia-multa, em observância à disposição contida no art. 60 do CP, vez que estabelecido em seu patamar mínimo (um trigésimo do valor do salário mínimo), de maneira que a pena pecuniária deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Destarte, conclui-se na linha da diretriz jurisprudencial que
“a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”
(TJDFT, Apelação Criminal n. 00040939520188070004,
Acórdão 1317301
, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021).

No mais, deixo de conhecer do
pleito de isenção do pagamento de custas processuais,
pois da análise da sentença verifica-se que não houve condenação nesse sentido, constando no final “sem custas” (ID 6050157, pág. 6).

Dessa maneira, consigno que as argumentações trazidas no presente recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo não vislumbrar, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação, a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2023